Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Após a interposição do recurso de apelação, o Distrito Federal informou que a candidata apelante foi reinserida no certame, reconsiderando o ato administrativo objeto da pretensão (ID 62303173 e ID 63871152). Intimada, a parte apelante confirmou as informações e ratificou o fato de que foi reintegrada ao certame e que a questão controvertida foi resolvida administrativamente. DECIDO. Com o exercício da reconsideração administrativa, fato ocorrido conforme a recomendação 2/2024-PRODEP (ID 63776128 – pág. 294), resta configurada a perda superveniente do objeto da ação, na medida em que o ato administrativo foi reconsiderado e a parte autora, ora apelante, efetivamente reintegrada ao certame (ID 62482226 – pág. 291). Diante da reconsideração administrativa, constata-se a perda superveniente do objeto da presente ação, tendo em conta que a providência pretendida pela parte apelante/autora foi alcançada pela via administrativa, não subsistindo interesse de agir para a continuidade do feito. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso e, sem resolução do mérito, EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto da ação, a teor dos artigos 932, inciso III e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora